Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712476-98.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FIRMINO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor é servidor público do Distrito Federal, sendo que seu regime jurídico é disciplinado pela Lei Complementar no 840/2011. O art. 116, §§ 1o e 2o da referida Lei, dispõe que sobre a remuneração do servidor pode haver desconto por consignação em folha de pagamento, limitado ao teto de 30% da remuneração ou subsídio. No caso concreto, não se verifica ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Na hipótese, tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente do demandante, resta-lhe montante suficiente para a manutenção das despesas ordinárias, não se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de ofensa ao mínimo existencial. Ressalta que se encontra em situação de superendividamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Analisando o extrato bancário do apelante (ID 41879709), observa-se que, além dos descontos compulsórios e do consignado já tratados linhas volvidas, também sofre descontos em conta corrente nos valores de R$ 1.261,99 e R$ 485,44, portanto no total de R$ 1.747,43. Por isso, do que recebe em conta, R$ 3.893,04, lhe resta R$ 2.145,61, ou seja, atualmente pouco mais de um salário mínimo e meio. De mais a mais, não consta dos autos informações de que a apelante arque com despesas extraordinárias, para além das básicas do cotidiano de uma pessoa comum, sendo, pois, de rigor a manutenção do entendimento exarado em primeira instância. (...) Destarte, não saltando aos olhos a violação ao mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana, tenho que o desprovimento do recurso é medida que se impõe (ID 45246611). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005